Tribunal: TJPA
Processo: 0010226-29.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0010226-29.2016.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª Vara Criminal)
APELANTE: CLEUSON FERREIRA DE SOUSA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando há nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos da vítima, que relatou a violência sexual que sofreu, relatos que foram corroborados pela prova pericial, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória. Precedente do STJ.
2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 17 a 24 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de CLEUSON FERREIRA DE SOUSA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 213 do CP.

Consta da inicial acusatória que, no dia 13 de janeiro de 2016, por volta das 06h50, a vítima estava caminhando na rua da ponte da perimetral quando o réu apareceu numa motocicleta e apontou uma arma de fogo obrigando-a a subir na garupa do referido veículo (Kripton, de cor vermelha). Percorreu vários lugares e depois a levou para o local do crime (por trás da Cerâmica Santa Clara, na Transamazônica) onde já havia uma toalha com lençol no chão e um vidro com óleo tipo lubrificante, oportunidade em que abusou sexualmente da vítima, utilizando de uma faca para intimidá-la e forçá-la a beijá-lo e praticar sexo com ele.

A denúncia foi recebida em 29/08/2016 e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 29/05/2017, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 56/60).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação (fls. 65) e, em suas razões (fls. 69/72) pede:

1 - a ABSOLVIÇÃO do recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas (art. 386, II, do CPP);

2 - que seja operada a DETRAÇÃO.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 74/76), se manifesta pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do apelo (fls. 84/85).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 05/10/2017.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 20/01/2020.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

O apelante pede absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, que seja operada a detração.

1 - Do pleito absolutório:

Conforme relatei, a vítima foi abordada na rua e ameaçada com uma arma de fogo para que subisse na moto do réu, sendo levada para local ermo, onde foi violentada sexualmente.

A vítima, reconheceu, com segurança, tanto na delegacia como em juízo, o réu como sendo o autor do delito, e prestou declarações dando detalhes do ocorrido (conforme mídia de fl. 25):
¿(...) Que transitava em via pública quando foi abordada pelo Réu que portava uma arma de fogo e a coagiu a subir em uma motocicleta, levando-a a um matagal em que havia uma toalha, ou lençol, estendido no chão, óleo lubrificante e uma faca com a qual passou a lhe ameaçar; Que mandou que tirasse a roupa e se deitasse no chão, momento em que passou a manter conjunção carnal e atos libidinosos diversos (...)¿

Importa ressaltar que a vítima, ao registrar Boletim de Ocorrência, afirmou que seria capaz de reconhecer seu agressor, principalmente pela voz (
ex vi
à fl. 03 do IPL em anexo), sendo que, quando viu no noticiário local a prisão do apelante, por outro crime sexual, dirigiu-se imediatamente à Delegacia e informou a autoridade, quando foi realizado o reconhecimento formal do réu.

O réu, por sua vez, negou em juízo a autoria do crime, afirmando que estava viajando, vendendo livros (comportando) (mídia de fl. 25), afirmação que se encontra isolada e não se sustenta diante do conjunto probatório acostado aos autos.

A violência sofrida pela vítima restou demonstrada no laudo de exame sexológico de fls. 08/08v. do IP, que concluiu pela presença de conjunção carnal recente e pequena lesão sugestiva de trauma perineal contuso, bem como a presença de líquido espermático na vagina da vítima.

No que tange a autoria, leia-se a fundamentação do juízo
a quo
:
A autoria também é inconteste em relação ao acusado CLEISON FERREIRA DE SOUSA, inicialmente, por meio do reconhecimento categórico do acusado pela vítima em sede policial, a qual o reconheceu por meio da televisão e mídia social, pois sua foto, após o cometimento de outros delitos de mesma natureza contra vítimas diversas, foi amplamente divulgada pelos meios de comunicação.
Ademais, no depoimento da vítima, essa ratificou pormenorizadamente todos os fatos narrados em sede policial, bem como foi realizado mais uma vez o reconhecimento do acusado por meio de fotos e a vítima foi incisiva em acusá-lo pela prática do estupro. Saliente-se que a prática dos crimes sexuais violentos muitas das vezes não existe testemunhas oculares ou vestígios, são realizados sorrateira e clandestinamente, valendo a palavra da vítima como prova diferenciada para a comprovação do cometimento do fato delituoso.

Entendo acertada a decisão guerreada.

Conforme disse alhures, os depoimentos da vítima são coerentes, seguros e respaldados pelas demais provas dos autos, especialmente o laudo técnico, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a sentença condenatória.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância, pois, raramente, possuem testemunha ocular.

A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a condenação.

2 - Da detração:

Resta inviável a referida operação por este Sodalício, tanto pelo tempo transcorrido desde a prolação da sentença, como porque sua análise compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP.

Nesse sentido:
¿(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)¿ (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)
¿(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea ¿c¿, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)¿ (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018)

3 - Disposição Final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator